Tribunal: TJMT
Processo: 1044180-17.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044180-17.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ALESSANDRA CATARINA DE ARRUDA - CPF: 059.408.211-03 (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE DOCUMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA AFERIR A VERACIDADE DA PROVA MÉDICA DOCUMENTAL – NECESSIDADE DE PROVA COMPLEMENTAR – APURAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO.

Se os documentos trazidos pelo beneficiário não especificam de forma satisfatória o atendimento pelo hospital declarado, bem como diante da suposta irregularidade/fraude da documentação médica, resta patente a necessidade de se oficiar o Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá a fim de verificar se se trata de fraudes ao Seguro DPVAT ou mero extravio das fichas e prontuários médicos, garantindo complementação da instrução probatória.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança

de Seguro Obrigatório – DPVAT
,

ajuizada por
ALESSANDRA CATARINA DE ARRUDA
,
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de
R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), corrigido monetariamente data do sinistro (13/02/2019) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º
, do CPC/15 (ID 91622476).

Inconformada, a seguradora opôs embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão no julgado com relação a fixação dos honorários sucumbenciais ao argumento de que não houve aplicação da regra prevista no § 2ºdo artigo 85 do CPC/15, o qual foi rejeitado (ID 91622478).

Em suas razões recursais (ID 91622484), a seguradora alega, preliminarmente, a nulidade da sentença ao argumento de que o prontuário médico juntado aos autos pela parte apelada é falso tendo em vista ter realizado diligência junto ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá/MT e constatado que no dia 13/02/2019 não tem registro de passagem da parte apelada pela unidade de atendimento médico.

Desta feita, pugna pela reforma da decisão proferida pelo
juízo a quo
, a fim de que seja reconhecida a improcedência do feito com a remessa dos autos ao Ministério Público para apuração da irregularidade noticiada.

No mérito, defende que a parte autora deve ser condenada ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade, seja porque a seguradora não deu causa à propositura da demanda, seja porque a seguradora sucumbiu minimamente, tendo em vista que o pedido inicial foi de R4 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e a condenação foi de apenas
R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
.

Assim, requer a reforma da decisão para que a sucumbência seja integralmente suportada pela parte apelada.

Alternativamente, sustenta a necessidade de redução dos honorários sucumbenciais vez que o valor fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) viola a regra do artigo 85, § 2º, do CPC/15, devendo ser fixado no percentual máximo de 20% do valor da condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e condenação da seguradora ao pagamento dos honorários recursais (ID 91622489).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
ALESSANDRA CATARINA DE ARRUDA,

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 13/02/2019, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e boletim de atendimento médico juntado aos autos (IDs 91608996 e 91608995).

Em sua inicial (ID 91608992), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e ao pagamento da integralidade do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

No tocante à alegada inexistência do nexo causal entre a lesão apresentada pela parte apelada e o acidente automobilístico narrado nos autos, em razão da suposta irregularidade da documentação médica, verifica-se um elevado crescimento nas demandas com essas mesmas alegações do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá/MT, onde sugere uma suposta fraude no recebimento do Seguro DPVAT, vejamos

(ID. 91622472):

“[...] Em resposta a solicitação ao OFÌCIO 318020012020 referente à autenticidade dos documentos apresentados pela seguradora Líder.

Declaramos que não foram encontrado registro de entrada em nossos serviços nas datas apresentadas pela seguradora dos seguintes pacientes:

[...]

Alessandra Catarina de Arruda – 13/02/2019

[...].

Atenciosamente,

Serviço de Arquivos Médicos e Estatística Hospitalar/HPSMC

Enf. Sandra Cristina Ribeiro”

Isso porque, além dessa declaração sugerindo uma suposta irregularidade, a parte autora anexou aos autos apenas o Boletim de Ocorrência lavrado unilateralmente após 05 (cinco) meses depois do acidente, bem como duas folhas do Boletim de Atendimento (IDs 91608995 e 91608996) do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá/MT, não trazendo provas dos exames solicitados ou dos relatórios de evolução médica, ou seja, provas insuficientes a demonstrar a lesão ou mesmo o nexo de causalidade entre o acidente e a suposta lesão.

Assim, resta patente a necessidade de melhor instrução dos autos e que seja oficiado ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá/MT a fim de verificar se se trata de fraudes ao Seguro DPVAT ou mero extravio das fichas e prontuários médicos.

Ante o exposto, anulo a sentença
a quo
por insuficiência de provas e determino o retorno dos autos à Vara de origem para melhor complementação da instrução probatória e para que se proceda a apuração da veracidade da Declaração dada pelo Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá/MT constante no (ID 91622472), e se constatada a fraude,
sejam imediatamente encaminhados os documentos ao Ministério Público
para a as providências que entender necessárias.

No mais, face à anulação do
decisum
, resta prejudicada a análise dos demais itens recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021